Tribunal: TJSP
Processo: 1116617-80.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Transporte aéreo. Ação indenizatória. Contexto dos autos que revela a falha na prestação dos serviços pela ré. Chegada ao destino final com atraso de 42 horas. Danos morais caracterizados. Majoração do valor da indenização. RECURSO PROVIDO EM PARTE.